Tribunal: STF
Processo: Rcl 93610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada por Roos Comércio e Exportação Ltda. e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0031400-43.2008.5.04.0025), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Ao final, no mérito, as partes reclamantes requerem o “Cancelamento de penhoras, rastreio de contas, comandos de bloqueios, exclusão do nome dos devedores trabalhistas em nome de ROOS COM.EXP LTDA, CNPJ nº 92.662.642/0001-74, ROOS E ROOS ADV.ASSOCIADOS, CNPJ nº 18.702.730/0001-08 e PRAKASA IND.COM.UTILIDADES DO LAR LTDA, CNPJ nº 04.086.729/0001-83”.

É o relatório. Decido.

Examinados os autos, verifica-se que as partes autoras não juntaram cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente